Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPEDIMENTO PARA O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu ao reeducando o benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. O agravante sustenta que o agravado não preenche os requisitos para o benefício, pois cumpre pena por roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, caracterizando violência ou grave ameaça à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a condenação pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, ainda que sem violência real diretamente praticada pelo agravado, impede a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica; (II) verificar se o tempo de pena cumprido pelo agravado atende aos requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo é um delito complexo que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade da vítima. A presença de violência ou grave ameaça, mesmo que potencial, impede a concessão da saída antecipada, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o crime de roubo, mesmo sem violência física concreta, caracteriza grave ameaça e lesão à integridade psíquica da vítima, enquadrando-se nas hipóteses impeditivas da saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo caracteriza violência ou grave ameaça, impedindo a concessão do benefício de saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, I; Lei de Execução Penal, art. 111; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975729, 0749740-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025, Acórdão 1971734, 0753692-61.2024.8.07.0000, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; Acórdão 1938625, 0739194-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/10/2024. STJ, AgRg no HC n. 217.755/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06/08/2015; REsp n. 1.323.275/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 24/04/2014.